Tribunal: TJES
Processo: 0003453-30.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003453-30.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO BARBOSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2. Não se verificando, no acórdão embargado, quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que todas as questões levantadas foram devidamente enfrentadas, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

3. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003453-30.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO BARBOSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEONARDO BARBOSA
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos, ressaltando-se desde logo que, o embargante sustenta a existência do vício da omissão, sob o argumento de que esta e. 2ª Câmara Criminal não se manifestou expressamente quanto a alegação acerca da “abordagem policial fundada apenas em denúncia anônima”.

Ao proceder a análise da alegação do ora embargante no apelo, restou assim decidiu:

[...]
1) PRELIMINAR

A defesa do réu alega, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da ilicitude da apreensão de drogas, ocorrida apenas com base em “denúncia anônima”.

A respeito da questão, observo que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que:
“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Todavia, ressalto que, caso a entrada seja expressamente autorizada por moradores do local, não há como ser reconhecida a nulidade da busca domiciliar. Nesses termos, cito recentes julgados do Colendo STJ:

“(...) 3. Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de 02/03/2021 (....) que
os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento.
A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. (...) (AgRg no REsp n. 2.048.637/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

“(...) 3. Portanto,
devidamente comprovada a autorização do morador do imóvel, não se verifica ilegalidade das provas pela violação de domicílio,
sendo certo que desconstituir tal fundamento, pelo suposto vício no consentimento, demandaria reexame do conteúdo fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus. (...) (AgRg no HC n. 810.571/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

In casu,
a justa causa para a busca domiciliar está evidenciada, pois, os policiais, confirmaram em Juízo que, além de terem recebido informações do tráfico de drogas no local, a partir de denúncia anônima e de investigações do serviço de inteligência da Polícia Militar,
tiveram autorizada sua entrada no imóvel, tanto genitora do réu, proprietária do imóvel, bem como por sua esposa, constando a expressa declaração de autorização desta no vídeo juntado à f. 151.

Apesar da defesa negar tal autorização, não produziram prova em tal sentido, em especial, desistiu da oitiva da testemunha que poderia esclarecer a questão.

Além disso, o réu, em seu interrogatório, confessa que aceitou guardar a mala que estava com drogas para um vizinho, negando que teriam sido encontradas outras drogas e que estivessem em seu poder.

Com base nessas premissas, não há como reconhecer a nulidade da apreensão.

Pelo exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial, REJEITO A PRELIMINAR.[...]

Conclui-se, portanto, que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada.

Da análise dos autos, observo que, na decisão embargada, foram analisadas todas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, incluindo-se, como demonstrado, a análise da preliminar aventada.

Ressalto que, o exame de cada uma das teses levantadas pela parte, embora constitua exigência irrecusável do princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, não exige que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte, bastando que dedique suficiente atenção ao assunto, conforme ocorreu no presente caso.

Ademais, é possível que o Julgador acate tese contrária àquela sustentada pela defesa, rejeitando essa última, inclusive, de forma implícita, bastando que fundamente sua decisão, conforme ocorreu
in casu
, restando claro que a Turma Julgadora entendeu pela inexistência de qualquer mácula no procedimento de interceptação telefônica realizado nos autos.

Com efeito, os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

Assim, constando do acórdão tudo que era indispensável dizer, e inexistindo qualquer vício, conforme alhures esposado, incabível o acolhimento dos embargos opostos pela defesa.

Diante do exposto, considerando a inexistência de omissão,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.